Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. UM SALÁRIO MÍNIMO. MÍNIMO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. Nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Sendo a prestação pecuniária já fixada no valor mínimo legal pelo Juízo da causa, não existe necessidade de remessa dos autos ao Juízo da execução penal para análise da situação econômico-financeira do réu e definição de novo montante. A partir da leitura sistemática dos artigos 44 a 48, do Código Penal, e do artigo 66, da Lei de Execução Penal, é possível concluir que o Juízo sentenciante realizará, se o caso, a conversão da sanção corporal em pena restritiva de direitos, podendo desde logo, na sentença condenatória, especificar a medida, cabendo tal providência ao Juízo da execução quando ausente a referida definição.